Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I.Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela executada, ora embargante, em face de decisão que, em embargos à execução, indeferiu a concessão de efeito suspensivo. Sustenta a agravante que a citação na ação de execução foi nula, uma vez que não respeitou as diretrizes estabelecidas pelo STJ no que se refere à citação por whatsapp. Afirma que a intimação da penhora foi direcionada para endereço desconhecido, sendo recebida por terceiros. Alega não ser necessária a garantia do Juízo e que o prazo para apresentação dos embargos deve ser contado na forma do art. 53, § 1o, da Lei 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Por ocasião da decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo foi exposto que: “(...) Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à nulidade da citação, a par do possível descumprimento de alguns requisitos para sua validação, é certo que a ora agravante compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu embargos à execução tempestivamente. Além disso, do que se infere da impugnação aos embargos apresentada pela credora, o advogado da agravante monitorou os autos da execução por longo período, acessando o processo no PJE por diversas vezes, o que demonstra inequívoco conhecimento da ação por parte da agravante. Assim, diante da ausência de prejuízo processual ou material à agravante, a tese de nulidade da citação não deve prosperar. No que se refere à intimação da penhora realizada, quando a agravante não possuía advogado constituído nos autos da execução, não há risco de dano grave ou de difícil reparação. Isso porque a penhora foi realizada via SISBAJUD e em quantia muito inferior até mesmo ao valor principal em execução. A ora agravante não nega que o valor principal é devido, questionando apenas alguns acréscimos feitos pela credora. Portanto, ainda que eventualmente reconhecida a irregularidade da intimação, tal fato não levará à extinção da execução. Além disso, a quantia já foi transferida para a conta da credora há vários meses. Considerando que os embargos foram apresentados tempestivamente, ainda que eventualmente o Juízo de origem tenha adotado o procedimento do CPC, não há prejuízo à embargante, uma vez que seu direito de oposição à execução seguirá sendo respeitado. Nestes termos, não há risco de grave dano com a produção imediata dos efeitos da decisão agravada, ou mesmo está presente a probabilidade de provimento deste recurso.(...)”
IV. Após a instauração do contraditório e regular processamento deste agravo, não foram apresentados argumentos ou fatos novos capazes de afastar os argumentos expostos na decisão supracitada, os quais ora são adotados como razão de decidir.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. A agravante arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.